Tribunal: STJ
Processo: 1111252-84.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818454 - SP(2024/0447881-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI - SP242668
CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
EDUARDO KOBAL FREGATI - SP439655
JOAO HENRIQUE CONTE RAMALHO - SP304900
EMBARGADO
: DAL BOSCO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO DAL BOSCO - RS054023
AUGUSTO CABALLERO FLECK - RS109889
DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - PR073316
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55321876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: ccdc02e0-c700-4691-92ca-5fb029626bf6

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: ccdc02e0-c700-4691-92ca-5fb029626bf6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818454 - SP(2024/0447881-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI - SP242668
CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
EDUARDO KOBAL FREGATI - SP439655
JOAO HENRIQUE CONTE RAMALHO - SP304900
EMBARGADO
: DAL BOSCO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO DAL BOSCO - RS054023
AUGUSTO CABALLERO FLECK - RS109889
DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - PR073316
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54438168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 7180947b-0686-44cb-9cfc-4776bf212a23

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 4.920-4.933) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa
(fls. 4.906-4.907):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA E REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SÚMULA N. 7/STJ.
DEFICIENTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SITUAÇÃO
FÁTICA.
SÚMULA N. 282/STF.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta dos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC quando a
Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 282/STF.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o juiz é o
destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, ".
Ainda, que "avaliar a necessidade de sua produção a iniciativa probatória do
magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de
provas até mesmo de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é
feita no interesse público de efetividade da justiça" (REsp n. 1.677.926/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
23/3/2021
25/3/2021
7. O recurso não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante iterativa
jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
Documento eletrônico VDA54438168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 7180947b-0686-44cb-9cfc-4776bf212a23

apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
" (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio
fática cada caso
REsp 181.2345/AM,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019
21/11/2019)
III. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissões no
acórdão.
Sustenta, para tanto, as seguintes teses:
(i) "OMISSÃO sobre a causa de pedir pela qual a incidência do
do
art. 370
CPC tem como pressuposto de imparcialidade objetiva que haja algum justo motivo de
igualdade material que justifique o paternalismo estatal que excepcione os princípios
" (fl. 4.921),
dispositivo e da inércia jurisdicional
(ii) "OMISSÃO sobre a argumentação concreta do Recurso Especial sobre a
caracterização do dissídio jurisprudencial, pois foi vaga e genérica a fundamentação do
(fl. 4.924),
v. Acórdão embargado"
(iii) "OMISSÃO sobre a argumentação concreta do Recurso Especial acerca
da não- incidência das Súmulas 5 e 7 do e. STJ para apreciação do pleito supra, pelo
quadro fático do v. Acórdão ter efetivado o prequestionamento explícito, reforçado pelo
prequestionamento ficto dos embargos declaratórios (art. 1.025 c. c arts. 489, §1o, IV, e
1.022, II, do CPC) sobre o pedido concreto do autor-Embargado de não-produção da
prova pericial em questão. E, assim, de tratar-se de mera revaloração jurídica do
,
quadro fático (...)" (fl. 4.926)
(iv) "OMISSÃO sobre a argumentação concreta do Recurso Especial acerca
do
do Estatuto da Advocacia, pela qual se argumentou que ele foi violado
art. 23
porque o entendimento do e. STJ, cuja superação expressamente se requereu, pela
qual ele “não permitiria” o que ele de fato permite, a saber, que advogado(a) se habilite
em cumprimento de sentença após a resilição unilateral imotivada do contrato de
" (fl. 4.927),
honorários em questão
(v) "OMISSÃO sobre a jurisprudência do e. STJ que excepciona o
entendimento geral desta e. Corte Superior, que constitui o pressuposto do v. Acórdão
" (fl. 4.928), e
de 2o Grau para determinar a perícia em questão
(vi) "OMISSÃO sobre a argumentação concreta do Recurso Especial
relativamente ao tema da manutenção da multa processual, por não comparecimento
em audiência de conciliação, mesmo com a anulação da r. Sentença de 1o Grau,
enquanto circunstância absolutamente irrelevante ao tema, pela multa se destinar a
punir ato atentatório a dignidade da Justiça, que não tem nenhuma relação com o
" (fl. 4.930).
acolhimento ou não da pretensão da parte autora
Documento eletrônico VDA54438168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 7180947b-0686-44cb-9cfc-4776bf212a23

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 4.937).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 4.912-4.916):
De plano, registra-se que a Corte local pronunciou-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em negativa de prestação
jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI,
e 1.022, II, do CPC.
Quanto à necessidade de realização de perícia técnica para arbitramento
dos honorários mencionados, a Corte local assim se pronunciou (fls. 4.373):
Consta da inicial que, em
as partes firmaram contrato por
21/02/2014,
prazo indeterminado para prestação de serviços de advocacia na
carteira de ações revisionais, fazendo o autor jus à remuneração por
honorários sucumbenciais nas causas em que atuasse e obtivesse
êxito. No entanto, em
o banco réu rescindiu o contrato
16/02/2018,
unilateralmente por meio de denúncia imotivada, tendo os mandatos
sido revogados e os processos em curso assumidos por outros
patronos que criaram obstáculos à remuneração dos antigos
advogados quanto aos honorários sucumbenciais. Com base nos
artigos 22 e 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem
como no
parágrafo 14, do Código de Processo Civil, o autor
art. 85,
ajuizou a presente demanda visando ao arbitramento de honorários
sucumbenciais que faria jus pelo trabalho desenvolvido nos processos
indicados a fls.
até quando teve o mandato revogado.
93/98,
Em contestação, o réu não nega a contratação, tampouco a revogação
imotivada, arguindo apenas que tal era possível diante do prazo
indeterminado do contrato, sendo que, quitou o que lhe era devido, ou
seja, os honorários contratuais ajustados, tanto que sequer são estes
cobrados nesta demanda.
Verifica-se, portanto, que a ré não nega a ausência de repasse dos
honorários sucumbenciais proporcionais ao autor. A controvérsia
instaurada versa justamente sobre esses honorários serem ou não
devidos ao advogado que teve seu mandato revogado no curso das
demandas em que atuava. Ressalte-se que os honorários contratuais
não são objeto desta demanda.
Documento eletrônico VDA54438168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 7180947b-0686-44cb-9cfc-4776bf212a23

Prescreve o Estatuto da OAB, Lei Federal no
que:
8.906/94
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos
inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)
§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são
fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível
com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo
ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo
Conselho Seccional da OAB.
Depreende-se que a revogação antecipada do mandato, operada no
curso das demandas em que atua o advogado em nome do cliente,
não afasta seu direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais
proporcionalmente ao trabalho que desenvolveu em cada processo até
sua destituição, nos casos em que obtido êxito em favor do
contratante.
Isso se justifica porque, conforme já explanado quando do
reconhecimento da legitimidade passiva do réu, a denúncia imotivada
do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da conclusão
dos processos, impediu o apelante de dar continuidade ao trabalho e,
por consequência, de ser remunerado pelos honorários sucumbenciais.
De se ressaltar que, dos termos do contrato firmado entre as partes,
não se depreende que tenha sido ajustada a possibilidade de rescisão
imotivada pela contratante, sem que ela possa ser responsabilizada
por eventuais danos causados ao contratado, como pretende fazer
crer o apelado.
Assim, de rigor o reconhecimento do direito do apelante de receber os
honorários sucumbenciais em valor proporcional aos serviços
efetivamente realizados.
Em relação ao quantum indenizatório, de se observar que, em que
pese o entendimento de que é possível a condenação genérica em
ação de arbitramento, relegando a apuração do quantum devido para
a fase de liquidação de sentença, no caso, verifica-se que os
documentos acostados aos autos não permitem aferir quais das
demandas indicadas tiveram êxito e o valor dos honorários
sucumbenciais lá fixados, tampouco o trabalho desenvolvido pelo
advogado em cada um dos processos.
Dessa forma, a realização de prova pericial mostra-se imprescindível
para dimensionar com exatidão e imparcialidade a proporção da
remuneração devida, tendo em vista as diversas demandas em que
atuou o advogado apelante, além de documentos não acostados aos
autos e de processos a serem avaliados, o que torna mais prudente o
arbitramento após a elaboração de laudo técnico.
Em que pese o autor não ter requerido expressamente a produção da
prova pericial quando instadas as partes a especificar provas (fls.
3.263, 3.272 e 3.738), “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (art.
370 do Código de Processo Civil realce não original).
Por conseguinte, a r. sentença deve ser anulada para o retorno dos
autos à Vara de origem para a abertura da fase instrutória e realização
de perícia a fim de se apurar os valores devidos ao apelante
consistentes nos honorários sucumbenciais proporcionais ao trabalho
que desenvolveu em cada um dos processos indicados a fls. 93/98.
Desse modo, não assiste razão à parte recorrente, visto que o Tribunal a
decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a
quo
Documento eletrônico VDA54438168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 7180947b-0686-44cb-9cfc-4776bf212a23

seus interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts.
489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC.
No que diz respeito à tese de violação dos arts. 320, 373, I, 434 e 435 do
CPC, sustenta a parte recorrente ter havido irregularidades na produção das
provas e documentos juntados aos autos, além de afirmar que a parte
recorrida não pugnou pela produção de prova pericial em momento
oportuno, o que deveria levar à improcedência da ação.
Nesse sentido, considerando as provas produzidas nos autos e,
especificamente em relação à determinação de produção das
provas necessárias para o julgamento do mérito, a Corte local assim se
manifestou (fls. 4.375-4.376):
Em relação ao quantum indenizatório, de se observar que, em que
pese o entendimento de que é possível a condenação genérica em
ação de arbitramento, relegando a apuração do quantum devido para
a fase de liquidação de sentença, no caso, verifica-se que os
documentos acostados aos autos não permitem aferir quais das
demandas indicadas tiveram êxito e o valor dos honorários
sucumbenciais lá fixados, tampouco o trabalho desenvolvido pelo
advogado em cada um dos processos.
Dessa forma, a realização de prova pericial mostra-se imprescindível
para dimensionar com exatidão e imparcialidade a proporção da
remuneração devida, tendo em vista as diversas demandas em que
atuou o advogado apelante, além de documentos não acostados aos
autos e de processos a serem avaliados, o que torna mais prudente o
arbitramento após a elaboração de laudo técnico.
Em que pese o autor não ter requerido expressamente a produção da
prova pericial quando instadas as partes a especificar provas (fls.
3.263, 3.272 e 3.738), “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (art.
370 do Código de Processo Civil realce não original).
Por conseguinte, a r. sentença deve ser anulada para o retorno dos
autos à Vara de origem para a abertura da fase instrutória e realização
de perícia a fim de se apurar os valores devidos ao apelante
consistentes nos honorários sucumbenciais proporcionais ao trabalho
que desenvolveu em cada um dos processos indicados a fls. 93/98.
Para afastar o entendimento das instâncias originárias a respeito das provas
produzidas nos autos ou eventual necessidade de produção de outras
provas para que se melhor julgasse o mérito, seria imprescindível a revisão
do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
Quanto ao
da
a peça recursal não esclareceu de
art. 23
Lei n. 8.906/1994,
que forma tal dispositivo teria sido violado, tampouco como daria amparo a
qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de
normas, sem argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto
impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF.
No tocante à suposta violação do
§§ 4o, I, e 8o do CPC, observa-se
art. 334,
que, apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de aplicação da respectiva
multa não foi debatida pelo Tribunal
, visto que não invocada na
a quo
origem. Assim, ausente o prequestionamento, deve incidir a
Súmula n. 282/STF.
A parte recorrente também sustentou que o acórdão violou o
do
art. 370
CPC, sob a fundamentação de que a determinação, de ofício, de produção
Documento eletrônico VDA54438168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 7180947b-0686-44cb-9cfc-4776bf212a23

de prova pericial não requerida anteriormente viola o princípio da
imparcialidade objetiva.​
No entanto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o juiz é
o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre
". Ainda, que "
convencimento, avaliar a necessidade de sua produção
a
iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos
alegados, com realização de provas até mesmo de ofício, não se
sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de
" (
relator Ministro Ricardo
efetividade da justiça
REsp n. 1.677.926/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/3/2021,
25/3/2021)
.
A propósito, confira-se:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PROVA
PERICIAL.
COMPLEMENTAÇÃO. NECESSIDADE. MATÉRIA PROBATÓRIA.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu
livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção.
3. A iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos
fatos alegados, com realização de provas até mesmo de ofício, não se
sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de
efetividade da Justiça. Precedentes.
4.
Em questões probatórias, não há preclusão para o
magistrado. Precedentes.
5. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de
provas requeridas, oportuna e justificadamente pela parte autora, com
o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado
improcedente por falta de provas. Precedentes do STJ.
6. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.677.926/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2021,
25/3/2021.
Diante disso, compreende-se que a Corte de origem, ao anular a r. sentença
e determinar a reabertura da fase instrutória para realização de perícia, em
estrita observância ao caso concreto e às provas produzidas nos
autos, adotou posicionamento consoante à orientação jurisprudencial desta
Corte.
Por fim, considerando que a tese principal da parte recorrente se ampara
nas provas dos autos, sob a alegação de violação dos arts. 320, 370, 373, I,
434 e 435 do CPC, registra-se por consequência que o recurso também não
pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante iterativa jurisprudência
desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento
do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro
situação fática de cada caso
5/AM,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/11/2019,
.
21/11/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Documento eletrônico VDA54438168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 7180947b-0686-44cb-9cfc-4776bf212a23

Nesse contexto, o acórdão atacado foi claro ao consignar a inexistência de
negativa de prestação jurisdicional no caso, bem como a incidência das Súmulas n. 7
do STJ e 282 e 284 do STF.
Além disso, foram adotadas pelo acórdão as jurisprudências desta Corte
Superior no sentido de que "o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base
". Ainda, que "
em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção
a
iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com
realização de provas até mesmo de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque
" (
relator
é feita no interesse público de efetividade da justiça
REsp n. 1.677.926/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/3/2021,
e, "
25/3/2021)
a incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em
" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro
vista a situação fática de cada caso
5/AM,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Assim, não há falar em ocorrência de omissões no acórdão em relação às
teses apresentadas pela parte embargante.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54438168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:04
Código de Controle do Documento: 7180947b-0686-44cb-9cfc-4776bf212a23

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.818.454 / SP
Número Registro: 2024/0447881-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11112528420208260100
1111252842020826010050001
1111252842020826010050002
20240000074885 20240000154195 20240000910511
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI - SP242668
CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
EDUARDO KOBAL FREGATI - SP439655
JOAO HENRIQUE CONTE RAMALHO - SP304900
AGRAVADO
: DAL BOSCO ADVOGADOS
ADVOGADOS : GUSTAVO DAL BOSCO - RS054023
AUGUSTO CABALLERO FLECK - RS109889
DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - PR073316
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Documento eletrônico VDA55297958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:43
Código de Controle do Documento: 8b297d9a-ccd6-4c25-bdc8-1d828e3328c1

ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI - SP242668
CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
EDUARDO KOBAL FREGATI - SP439655
JOAO HENRIQUE CONTE RAMALHO - SP304900
EMBARGADO : DAL BOSCO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO DAL BOSCO - RS054023
AUGUSTO CABALLERO FLECK - RS109889
DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - PR073316
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:43
Código de Controle do Documento: 8b297d9a-ccd6-4c25-bdc8-1d828e3328c1